Tribunal: TJES
Processo: 5016510-29.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016510-29.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: FRANCISCO PAULO DE SOUZA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5016510-29.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: FRANCISCO PAULO DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A DEIXAR CLARO O TIPO DE CONTRATAÇÃO. HIPÓTESE DE ERRO. PRÁTICA ABUSIVA E CONTRÁRIA À BOA FÉ. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RMC. NULIDADE DO CONTRATO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Conheço dos recursos apenas no efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora aduz que que recebe benefício previdenciário junto ao INSS. Relata que, após consultar a situação de seu benefício junto ao sistema do INSS, verificou que vinha sofrendo descontos fixos indevidos no valor de R$ 100,43 (cem reais e quarenta e três centavos), devido ao contrato de nº 338026467-5, referente a um empréstimo consignado no valor de R$ 8.436,12 (oito mil, quatrocentos e trinta e seis centavos e doze centavos), a ser quitado em 84 (oitenta e quatro) parcelas, com início do desconto em 12/2020, com último desconto previsto para a data de 11/2027, tendo pago um total 30 (trinta) parcelas, totalizando um valor de R$ 3.012,90 (três mil, doze reais e noventa centavos). Além disso, verificou que também vinha sofrendo descontos fixos indevidos no valor de R$ 143,62 (cento e quarenta e três reais e sessenta e dois centavos), devido ao contrato de nº 338026744-7, referente a um empréstimo consignado no valor de R$ 12.064,08 (doze mil, sessenta e quatro reais e oito centavos), a ser quitado em 84 (oitenta e quatro) parcelas, com início do desconto em 12/2020 e último desconto previsto para a data de 11/2027, tendo pago um total 30 (trinta) parcelas, perfazendo um montante de R$ 4.308,60 (quatro mil, trezentos e oito reais e sessenta centavos). Aduz que foi surpreendido com tais informações, haja vista não ter realizado qualquer empréstimo financeiro junto à instituição bancária Requerida, bem como não ter assinado qualquer documento para tal, razão pela qual postula a suspensão de todos os efeitos financeiros decorrente dos contratos de empréstimo consignado; a declaração de nulidade dos contratos; a condenação do réu à devolução dos valores descontados, em dobro, e a compensação por danos morais

Em sede de defesa o banco requerido alegou: (i) validade do contrato firmado entre as partes, bem como dos descontos no benefício previdenciário; ii) ausência de violação do dever de informação; iii) inexistência do dever de reparar e de danos morais.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pleito autoral, senão vejamos:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual: a)
DETERMINO
a suspensão dos descontos junto ao benefício previdenciário de titularidade do autor, no que toca aos contratos de empréstimos consignados nºs 338026467-5 e 338026744-7; b)
DECLARO
a inexistência dos contratos de empréstimos consignados nºs 338026467-5 e 338026744-7, formalizados pelo
Requerido
em nome do
Requerente;
c)
CONDENO
o
Requerido (BANCO PAN S.A)
a pagar ao
Requerente (ALZIRA DIAS PIMENTEL):
c.1) o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento; c.2) o valor de
R$ 15.619,20 (quinze mil, seiscentos e dezenove reais e vinte centavos)
,
além das parcelas comprovadamente descontadas após agosto/2023,
a título de repetição em dobro do indébito, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar dos descontos
; e) AUTORIZO a compensação (art. 368 do Código Civil), de forma que do valor comprovadamente

recebido pelo requerente (R$ 718,45 - Id. 29435360), deverá ser abatido o valor da condenação.

Irresignado o banco requerido recorre pleiteando a reforma da sentença por entender que o Juízo
a quo
laborou em equívoco, aduzindo em suas razões
desacerto do magistrado
a quo
em decorrência da validade do contrato entabulado, a fim de que seja afastada a determinação de cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado.

Compreendo que as razões recursais não prosperam.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

É cediço que a informação é direito básico do consumidor, nos termos do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, assegurando a igualdade material e formal, diante do seu déficit informacional e enseja, em sua ausência de forma adequada e clara, inclusive, a responsabilidade objetiva dos fornecedores dos serviços, conforme parte final do artigo 14, CDC.

Nesse sentido, é evidente que o Recorrente possui o dever de informar, perante o consumidor, sobre seus serviços, de maneira adequada e clara, com a devida especificação correta de suas características, composição, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentam, de modo a demonstrar perfeito atendimento aos princípios da transparência e da boa fé das relações de consumo.

No decorrer da instrução probatória, verifico que a Recorrente, apesar da alegação de higidez do negócio jurídico e da juntada do contrato, não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar claro o tipo de contratação que estava sendo realizado, uma vez que há diferença considerável entre a modalidade celebrada e àquela que o Recorrente intencionava fazer, qual seja de empréstimo consignado, o que configura o erro, nos termos do artigo 138 e 139 do CC e artigo 46 do CDC.

Nesse sentido coaduno com o entendimento do magistrado
a quo,
que declarou a nulidade do contrato e reconheceu a inexistência de relação jurídica:

Com efeito, pela prova coligida, em razão das especificidades das operações (aceite da proposta por biometria facial), forçoso reconhecer que não há maiores elementos de prova nos autos para comprovar que de fato houve manifestação expressa da vontade do consumidor em contrair os serviços. Assim sendo, sem que se possa aquilatar a efetiva contratação do serviço e a sua utilização pela parte Autora, bem como a validade dos dados técnicos que circundaram a operação, não há elementos suficientes a provar que a manifestação de vontade do requerente em efetivar as contratações discutidas nos autos. Não se desconhece que os contratos digitais são válidos e cada vez mais comuns no mercado de consumo, bem como que o reconhecimento da biometria facial poderia ser meio idôneo e reconhecido por esse juízo para eventual manifestação de vontade das partes. Contudo, não obstante o artigo 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 dê guarida não só à assinatura via certificado digital, mas também a qualquer outra forma de assinatura eletrônica, incluídas as que se utilizam de certificados não emitidos pela ICP-Brasil, não há como se desconsiderar a parte final de referido dispositivo legal, que é claro ao condicionar tal reconhecimento com a expressão “desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento”. A parte autora, no caso, afirma justamente não ter realizado as operações e, nessas condições, forçoso é o reconhecimento de que a própria validade e aceitação se submetem à expressa manifestação de vontade do consumidor, que não ficou comprovada nos autos. Em suma, deve-se concluir que realmente o Requerente não anuiu aos contratos, tampouco autorizou os descontos em seus proventos de aposentadoria. Nesse sentido: AÇÃO DE COBRANÇA Sentença de improcedência Irresignação
do autor Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal Não acolhimento Razões recursais que impugnam os fundamentos da sentença Relação de consumo Descontos em conta corrente do autor que absorvem a integralidade do seu benefício de prestação continuada
Réu que apresentou somente um contrato de empréstimo, que não está assinado pelo autor "Biometria facial" que não permite verificar a legitimidade da contratação Demais descontos que não apresentam lastro
- Limitação das cobranças no valor da parcela incontroversa Sentença reformada Recurso provido, com inversão da sucumbência. (TJ/SP - Apelação Cível nº 1000294-36.2020.8.26.0066; Relator(a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 19/08/2020; Data de Registro: 19/08/2020) (grifei) Anoto que a responsabilidade, no presente caso, é da instituição financeira, uma vez que cabe a ela averiguar e zelar pela correta adesão de contratação de clientes. Como risco da atividade que exerce, o banco deve exigir toda a documentação e demais providências imperiosas para que a autenticidade do consumidor seja confirmada, bem como qual o teor da contratação, ainda que eletronicamente, e assim efetivada a contratação do serviço. Salutar registrar que o réu, no desempenho de suas atividades, tem o dever de garantir a segurança do sistema, inclusive quanto à segurança das contratações e eventual repercussão sobre direitos de terceiros. Bem por isso, é necessária a cautela usual para a efetivação do contrato e a correta identificação do aderente, munindo-se o réu de várias possibilidades de averiguação de documentos a fim de evitar erros e fraudes. Portanto, o que se verifica de fato nos autos é que não se comprovou o ânimo da contratação dos serviços ofertados pelo réu. Importante salientar que se multiplicam às dezenas e talvez aos milhares os casos de fraudes como essas. Os idosos, após efetivamente contratarem empréstimo, ficam com os seus dados pessoais e bancários expostos e de conhecimento dos correspondentes bancários que, sem o menor respeito, adotam práticas ilícitas como a vista no caso em tela, mascarando a realização de novos contratos, contando com a desorganização financeira ou falta de conferência dos extratos bancários dos aposentados e pensionistas. Diante disso, mostra-se patente a falha na prestação de serviços do requerido, uma vez que não foi preservada a segurança nas transações bancárias, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos causados a parte autora.

Assim, em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Outrossim, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Dessa forma, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, mostra-se proporcional e razoável, não comportando qualquer retoque, na forma do ENUNCIADO Nº 32 - A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em seus exatos termos.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, posto que não houve condenação em pecúnia.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
EMENTA. VOTO DIVERGENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DA PARTE AUTORA. FRAUDE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Eminente Relator, ouso em discordar do voto proferido, apenas quanto à modalidade de devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora. Isto porque, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, tendo em vista que a fraude foi realizada por terceiros. Portanto, diante da ausência de má-fé,
conheço e dou parcial provimento ao recurso
, para reformar parcialmente a sentença e determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. Sem custas e honorários.